Tribunal: TJBA
Processo: 8065138-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065138-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HELENA FRANCISCA DA ROCHA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM REPASSE À ENTIDADE ASSOCIATIVA. PRESENÇA DO INSS NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA DO ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMARCA NÃO INCLUÍDA EM ROL DE COMPETÊNCIA DELEGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar ação em que se discute a legalidade de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, com repasse a entidade associativa, bem como pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. A parte agravante sustenta que a autarquia previdenciária atua apenas na operacionalização técnica dos descontos e que, inexistindo vara federal na comarca do domicílio da autora, a competência seria da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, § 3º, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar ação que discute descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário por entidade associativa, quando a autarquia previdenciária integra o polo passivo da demanda. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que figure como parte a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no texto constitucional. 4. No caso concreto, os descontos impugnados são realizados diretamente no benefício previdenciário pela autarquia previdenciária, com posterior repasse à entidade associativa, o que evidencia a pertinência subjetiva da autarquia federal na lide e afasta a alegação de participação meramente formal. 5. O entendimento consolidado no Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que a autarquia previdenciária pode ser civilmente responsabilizada, de forma subsidiária, quando demonstrada omissão no dever de fiscalização quanto à ocorrência de descontos indevidos ou fraudulentos em benefícios previdenciários, sendo indispensável sua presença no polo passivo para análise da responsabilidade. 6. A hipótese de competência federal delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal depende de regulamentação específica e da inclusão da comarca em rol oficial estabelecido pela Justiça Federal. 7. A matéria foi disciplinada pela Resolução CJF nº 603/2019 e pela Portaria PRESI nº 411/2021 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que definem as comarcas aptas ao exercício da competência federal delegada, não estando incluída a comarca de Pilão Arcado/BA. 8. Ausente a delegação constitucionalmente prevista, mantém-se a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presença da autarquia previdenciária no polo passivo de ação que discute descontos realizados diretamente em benefício previdenciário atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 2. A competência federal delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal somente se aplica quando a comarca estiver incluída em rol oficial definido pela Justiça Federal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 183, responsabilidade subsidiária do INSS por descontos indevidos em benefícios previdenciários. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065138-83.2025.8.05.0000, sendo agravante Helena Francisca da Rocha e agravados Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – CONAFER, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator